Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600656-97.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos
anteriores, mantendo a condenação ao pagamento de multa por divulgação de
propaganda eleitoral negativa.
2. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova robusta e
ao fato de a mensagem original ter sido apagada minutos após a postagem, o que
afastaria a ilicitude ou atenuaria a sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado
padece de omissão quanto à fragilidade da prova apresentada e à alegação de que
a mensagem foi rapidamente apagada, justificando o acolhimento dos embargos
para fins de reforma da decisão anterior.

Num. 44699985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de fragilidade da prova já foi enfrentada e rechaçada no acórdão recorrido,
uma vez que o próprio embargante juntou aos autos a captura de tela da
mensagem, e a alegação de manipulação não foi comprovada.
5. A alegação de que a mensagem foi apagada rapidamente não afasta a ilicitude da
conduta, e tal fato já foi considerado para a redução da multa ao patamar mínimo
legal.
6. A ilicitude decorre da disseminação de conteúdo sabidamente falso,
independentemente de quem o produziu ou das mensagens subsequentes,
configurando uma prática que prejudica o debate político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscutir matéria já
apreciada.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de captura de tela da mensagem
controversa pelo próprio embargante torna incontroversa a veiculação do conteúdo
no grupo mencionado. 2. A alegação de que a mensagem teria sido apagada
minutos após a postagem não afasta a ilicitude da conduta de ter divulgado o
conteúdo inverídico, sendo um dos fatores considerados para a redução da multa ao
patamar mínimo legal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CP

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600656-97.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida exarada nos autos de Representação nº 0600656-
97.2024.6.16.0005, que julgou procedente a pretensão deduzida pela autora, com base no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte representada ao pagamento de no
valor de R$ 15.000,00. (Representação Eleitoral apresentada pela coligação "A Paranaguá De
Todos", e pelo candidato Adriano Ramos, em face de Emerson Cordeiro Lemos, candidato a
vereador, com fundamento no art. 27, §1º da Resolução 23.610/2019 do TSE. Sustenta o
representante que o representado teria publicado vídeo, com montagem com inteligência artificial,
em grupo de WhatsApp que Adriano Ramos seria apoiado por Baka, que seria ex-Prefeito (2005 a
2012) e estaria inapto para concorrer nas Eleições de 2020, porém seria do mesmo partido do
Candidato Magin, ambos seriam filiados ao PDT. Afirma que a pessoa de Emerson Lemos teria
enviado no grupo de Whatsapp "Eleições 2024 Parana...", vídeo que utilizaria montagem que
distorce a realidade dos fatos, na medida em que veicula o que seria uma aparente propagada do
ora representante, em que este posa com político que nem sequer integra sua coligação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON CORDEIRO LEMOS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (EMBARGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699985
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44699985 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.086

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600656-97.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: EMERSON CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos
anteriores, mantendo a condenação ao pagamento de multa por divulgação de
propaganda eleitoral negativa.
2. O Embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova robusta e
ao fato de a mensagem original ter sido apagada minutos após a postagem, o que
afastaria a ilicitude ou atenuaria a sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado
padece de omissão quanto à fragilidade da prova apresentada e à alegação de que
a mensagem foi rapidamente apagada, justificando o acolhimento dos embargos
para fins de reforma da decisão anterior.

Num. 44699985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de fragilidade da prova já foi enfrentada e rechaçada no acórdão recorrido,
uma vez que o próprio embargante juntou aos autos a captura de tela da
mensagem, e a alegação de manipulação não foi comprovada.
5. A alegação de que a mensagem foi apagada rapidamente não afasta a ilicitude da
conduta, e tal fato já foi considerado para a redução da multa ao patamar mínimo
legal.
6. A ilicitude decorre da disseminação de conteúdo sabidamente falso,
independentemente de quem o produziu ou das mensagens subsequentes,
configurando uma prática que prejudica o debate político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscutir matéria já
apreciada.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de captura de tela da mensagem
controversa pelo próprio embargante torna incontroversa a veiculação do conteúdo
no grupo mencionado. 2. A alegação de que a mensagem teria sido apagada
minutos após a postagem não afasta a ilicitude da conduta de ter divulgado o
conteúdo inverídico, sendo um dos fatores considerados para a redução da multa ao
patamar mínimo legal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44699985 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON CORDEIRO LEMOS, em face do
Acórdão nº 67.629, que conheceu e rejeitou primeiros Embargos de Declaração por ele opostos,
mantendo a condenação ao pagamento de multa por divulgação de propaganda eleitoral
negativa.
Nos presentes Embargos de Declaração, EMERSON CORDEIRO LEMOS alega a persistência
de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto aos seguintes pontos: a) indica
ausência de prova robusta, limitando-se a inicial a um print de WhatsApp manipulável, sem ata
notarial ou link, o que impede a compreensão do contexto completo da mensagem; e b) afirma
que a mensagem original continha um texto ("me enviaram isso. Bem na hora do meu almoço") e
que o vídeo foi apagado minutos após a postagem pelo administrador do grupo , o que deveria
afastar a ilicitude ou atenuar a sanção, por demonstrar a ausência de impacto e de dolo.
A Coligação A Paranaguá De Todos e ADRIANO RAMOS apresentaram contrarrazões,
requerendo o não conhecimento dos embargos por seu caráter protelatório e, subsidiariamente, a
rejeição, por ausência dos vícios alegados.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
diante da tentativa de rediscussão do mérito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44699985 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso em análise, verifica-se que os presentes embargos de declaração não apontam vícios a
serem sanados, mas buscam, de fato, a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e
decidida por este Tribunal.
Quanto à alegada ausência de prova robusta e fragilidade do print de WhatsApp, esta tese já foi
expressamente enfrentada e rechaçada no acórdão que julgou o Recurso Eleitoral, e reiterada na
decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração. Conforme consignado, o próprio
embargante juntou aos autos a captura de tela da mensagem controversa, o que torna
incontroversa a veiculação do conteúdo no grupo mencionado. A alegação de que o print seria
incompleto ou manipulável não foi acompanhada de qualquer lastro probatório que
fundamentasse a afirmação, como, por exemplo, um print completo das mensagens trocadas no
próprio aplicativo do embargante, ônus que lhe incumbia. Portanto, não há omissão a ser suprida,
uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e rechaçada de forma fundamentada.
No que tange à argumentação de que a mensagem teria sido apagada minutos após a postagem
pelo administrador do grupo, e que isso deveria afastar a ilicitude ou atenuar a sanção, o
Colegiado já se manifestou de forma clara e inequívoca sobre este ponto. Conforme
expressamente decidido, "A alegação de que a mensagem teria sido apagada minutos após a
postagem [...] não afasta a ilicitude da conduta de ter divulgado o conteúdo inverídico". Destacou-
se, inclusive, que "O fato de a mensagem ter sido removida rapidamente foi, inclusive, um dos
fatores considerados para a redução da multa ao patamar mínimo legal, o que demonstra que o
ponto foi devidamente ponderado no juízo de proporcionalidade da sanção, e não ignorado". A
ilicitude decorre da simples disseminação de conteúdo sabidamente falso, independentemente de
quem o produziu ou das mensagens subsequentes, configurando uma prática desviante que gera
uma "falha no livre mercado de ideias políticas", vedada pela legislação eleitoral.
Diante do exposto, e não se verificando no acórdão embargado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, uma
vez que a irresignação da parte embargante diz respeito à matéria de mérito já decidida.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO

Num. 44699985 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EMERSON CORDEIRO LEMOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44699985 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294186900000043638684
Número do documento: 25082409294186900000043638684
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 12:53:11

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600656-97.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR
(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: EMERSON CORDEIRO
LEMOS - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
-
PR27936-A -
EMBARGADOS:
A
PARANAGUÁ
DE
TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR, ADRIANO RAMOS - Advogados do(s) EMBARGADO: EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025